Tribunal: TJSP
Processo: 0010703-93.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo almejando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas para fins de livramento condicional e progressão de regime. Possibilidade. Crime de associação ao tráfico não é considerado delito hediondo por equiparação. Necessidade de retificação do cálculo. Recurso provido.